Tribunal: TJMT
Processo: 1006848-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006848-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roberson Siqueira de Melo, em favor de Lucas Eduardo Campos Costa, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro [art. 213 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum.
O impetrante aduz que a prisão foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, objetivando evitar a possibilidade de reiteração criminosa, porquanto o paciente possuía uma ação penal em seu desfavor.
Entretanto, a ação penal citada pela autoridade coatora, que tramitou em 2010, foi julgada improcedente, conforme sentença proferida em 26/2/2014.
Assevera que se trata de paciente primário, sem qualquer antecedente criminal, e que possui trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa.
Defende, ainda, que a segregação não se revela imprescindível para conveniência da instrução criminal, tampouco para aplicação da lei penal, cabendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.
Decido.
Segundo se depreende dos documentos acostados aos autos, o paciente, Lucas Eduardo Campos Costa, foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de estupro [art. 213 do CP], perpetrado em face de Roseli Rodrigues Soares, conforme se extrai da declaração prestada pelo CB PM Cleber José Gomes da Silva:
“QUE a GU foi acionada via 190, informando sobre uma ocorrência envolvendo um casal que se encontrava às margens da Rodovia 235, de imediato esta GU PM deslocou até o local mencionado pela testemunha; QUE, ao chegar ao local, a GU BM do Sgt. Zinese se encontrava no local dando os primeiros atendimentos aos envolvidos; QUE a GU BM nos relatou que, ao chegar ao local, a vítima Roseli Rodrigues Soares estava com uma cinta de carga sobre o pescoço e exalando odor etílico em visível estado de embriaguez; QUE a GU PM deslocou para o Hospital na intenção de colher mais informações da vítima; QUE a mesma nos relatou que pegou uma carona com suspeito em uma motocicleta de placa QCZ-4876, de cor branca, e o suspeito tentou agredi-la e abusar da mesma, na rodovia mencionada acima, mais precisamente próximo ao Rio dos Patos; QUE a vítima ficou no hospital sobre cuidados médicos; QUE o suspeito nos relatou que a vítima pediu carona para o mesmo; QUE saíram do local denominado ‘Sala de Aula’ com destino ao Rio dos Patos; QUE ao chegar ao local ambos começaram a cheirar pó e a vítima se descontrolou e passou a agredir o suspeito, onde esta GU PM perguntou ao suspeito sobre a queimadura nos braços, nos relatou que queimou na motocicleta [...]”.
A vítima, Roseli Rodrigues Soares, auscultada na fase inquisitorial, confirmou o abuso a que foi submetida, assim asseverando:
“QUE a declarante, na data de ontem, 7/3/2020, por volta de 1h20min, foi até o bar ‘Sala de Aula’, nesta cidade, em companhia de cinco amigos, divididos em dois carros de ‘Uber’; QUE a declarante e os colegas ficaram no local até cerca de 4h30min, quando solicitaram ‘Uber’ para irem embora; QUE o motorista não aceitou cinco pessoas no carro e foram apenas os quatro, sendo que a declarante ficou para aguardar que esse mesmo motorista retornasse para levá-la embora; QUE enquanto aguardava o motorista do ‘Uber’ voltar, um homem alto, cerca de 1,80 de altura, barrigudo, cabelo curto castanho escuro, de cor parda, lhe ofereceu carona; QUE este homem estava de motocicleta, a qual a declarante não sabe dizer qual modelo, mas que era alta e de cor branca; QUE a declarante aceitou a carona e indicou ao homem onde era sua residência; QUE o homem mudou o caminho, e ao perceber, pediu para que ele parasse a motocicleta; QUE o homem não a obedeceu e a levou até à ponte (primeira ponto, sendo ‘Ranchão’); QUE ao chegar na ponte a declarante pediu para que voltassem; QUE o homem disse que só iria lavar o rosto no rio, embaixo da ponte, e já iriam; QUE então o homem desceu e depois chamou a declarante para ir também até ao rio; QUE a declarante disse que não iria e o homem disse que ela iria sim; QUE a puxou pelo cabelo em direção ao rio; QUE como era descida, a declarante não conseguiu se segurar; QUE o homem pediu para que a declarante tirasse a roupa e a mesma se negou; QUE o homem disse que ela iria tirar as roupas sim, ou ele iria matá-la ‘a pedrada’; QUE pegou uma pedra e ficou segurando em uma de suas mãos, enquanto na outra mão segurava a declarante pelos cabelos; QUE continuou a ameaçando e pedindo para que ela tirasse a roupa; QUE a declarante continuou negando, o homem então soltou a pedra no chão e com a mão que segurava a pedra, abaixou a saia da declarante e com a outra mão ainda a segurava pelos cabelos; QUE a declarante tentou correr, mas o homem a derrubou ao chão; QUE como o lugar era tipo um barranco, a declarante não conseguia ficar em pé; QUE o homem a derrubou no chão, de costas; QUE quando a mesma caiu ao chão viu alguns pedaços de caco de vidro e pegou para se defender; QUE a declarante, tentando se desvencilhar do homem, com sua mão direita, ainda de costas para ele, conseguiu esticar seu braço e acertar o pedaço de caco nele; QUE o homem disse que a declarante queria o matar e que agora ela que iria mesmo morrer; QUE o homem introduziu o pênis na declarante diversas vezes, sem nem tirar sua calcinha, mas a declarante quando ele conseguiu introduzir, ela se debatia, até que conseguia tirar o pênis de dentro dela; QUE ficaram por algum tempo assim, mas a declarante não sabe precisar quanto tempo, mas que foi rápido; QUE a declarante passou a chorar muito, nervosa e desesperada com medo de morrer, então o homem pediu para que ela ficasse calma, que já iriam sair dali; QUE subiram na moto e vieram em direção à cidade; QUE o homem tentou parar novamente já na Rodovia BR 163, mas a declarante ameaçou pular; QUE o homem disse que ela podia pular, e a mesma pulou; QUE assim que ela pulou, o homem parou a motocicleta e a declarante passou a agredi-lo com o capacete e o mesmo tentando se esquivar, e, ao mesmo tempo, tentava agredir a declarante também; QUE então a declarante pediu ajuda para duas motocicletas e um caminhão que passava pelo local; QUE todos pararam e o homem parou de agredir e se passou como vítima, como se a declarante estivesse bêbada e sem controle; QUE a declarante afirma ter ingerido bebida alcoólica, mas estava consciente de tudo o que acontecia; QUE um dos homens que parou para ajudar a declarante chamou a polícia, porém, todos foram embora, pois acharam que a declarante e o homem era um casal e que estavam apenas brigando; QUE quando esses homens foram embora, a declarante continuou tentando bater no homem com o capacete e o mesmo pediu para que ela parasse, pois a motocicleta era de sua mãe e se ela quisesse ele lhe daria até dinheiro; QUE a declarante estava nervosa e xingava muito o homem, tentando bater nele; QUE o homem então pegou um objeto, o que ela não sabe especificar, mas acredita que seja um tipo de cinta, e a enforcou; QUE colocou em seu pescoço com tudo e puxou com força; QUE depois disso a declarante não lembra de mais nada; QUE acredita que tenha desmaiado; QUE quando acordou ainda estava na Rodovia, caída ao chão, e um homem segurava em sua mão, pedindo para que ela ficasse calma; QUE a declarante ficou ali, aguardando socorro; QUE cerca de 10 minutos depois, o caminhão do bombeiro chegou e trouxe a declarante para o hospital, onde está sob observação e repouso; QUE a declarante afirma que nunca havia visto o homem que lhe deu carona; QUE requer representação criminal contra ele [...]”.
Este primeiro depoimento da vítima, Roseli Rodrigues Soares, foi prestado em 7/3/2020, ou seja, no dia dos fatos.
Ocorre que, três dias depois, ou seja, em 10/3/2020, de maneira absolutamente inexplicável, a vítima retornou à Delegacia de Nova Mutum e disse que gostaria de “retirar a queixa sobre os fatos”.
Apesar de confirmar que foi vítima de violência sexual, ratificando sua versão anterior, a vítima disse que “não parar de pensar no que aconteceu, e que vai retirar a queixa porque assim não tem que ficar lembrando de tudo o que aconteceu com ela a cada vez que tiver que ir na polícia, ou em outro lugar”.
A despeito do comportamento da ofendida, e de sua abrupta mudança quanto ao interesse na responsabilização penal do paciente, não visualizo demonstrada nos autos a manifesta ilegalidade da prisão preventiva, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
A prisão preventiva foi decretada com lastro na garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.
Conquanto o paciente não responda outra ação penal, como bem acentuado pelo impetrante, pois, a acusação do crime de estupro de vulnerável que pesava contra si foi julgada improcedente, a autoridade coatora justificou a imprescindibilidade da medida extrema em razão da gravidade concreta do delito.
No que tange à aplicação da lei penal, o juízo de origem salientou que o autuado não soube declinar seu próprio endereço.
Apesar de o paciente ter juntado aos autos o comprovante de endereço em nome de sua genitora, esvaziando, em tese, a imprescindibilidade da prisão para aplicação da lei penal, deixo para analisar a necessidade da manutenção [ou não] da medida extrema, com lastro na garantia da ordem pública, por ocasião do mérito do presente writ, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.